Tribunal: TJSP
Processo: 0002218-50.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Crime Ambiental – Pesca mediante petrechos não permitidos – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Conduta típica e antijurídica – Estado de necessidade não evidenciado – Absolvição – Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo
Horizonte, em que é apelante ADEMIR SOARES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 2/12
Voto:
24447 CFF/W
Apelação:
0002218-50.2018.8.26.0396
Comarca:
Novo Horizonte
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Ademir Soares
Apelado:
Ministério Público
Crime Ambiental Pesca mediante petrechos não
permitidos
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento do crime

Conduta típica e antijurídica
Estado de
necessidade não evidenciado
Absolvição

Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente
dosada, necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do delito Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Ademir Soares foi condenado, por incurso
no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98, à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
(fls. 259/265).
Apela o réu, buscando a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 3/12
aduzindo que as provas confirmam a exceção da proibição legal da pesca.
Sustenta, ainda, atipicidade da conduta, tanto por incidência do princípio
da insignificância, quanto pelo estado de necessidade (fls. 277/279).
O recurso foi contrariado (fls. 283/285),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 309/312).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por tratar-se de réu portador
reincidente e portador de antecedentes criminais.
A acusação é no sentido de que, no dia
16 de janeiro de 2016, por volta das 09h, no local dos fatos, o apelante, em
conjunto com Esperemdeus Teixeira dos Santos (em face de quem o feito
foi desmembrado autos sob no 0001375-56.2016.8.26.0396), praticava
atos de pesca mediante a utilização de petrechos não permitidos.
Segundo a inicial, policiais militares
ambientais realizavam patrulhamento pelo Rio Três Pontes, quando, nas
proximidades de uma ponte, avistaram Ademir e Esperemdeus praticando
atos de pesca com o auxilio de redes de nylon.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 4/12
Realizada a abordagem, constatou-se
que ambos eram pescadores amadores e utilizavam 10 (dez) redes de
nylon duro, medindo um e dois metros de altura, com malhas de 80, 90,
120, 130 e 140 mm, totalizando 160 metros de comprimento.
Em seguida, os policiais apreenderam os
petrechos de pesca proibida, bem como 05 kg (cinco quilos) de pescados
diversos (sardinhão, traíra, corimbatá, piranha e piau).
A
materialidade
do
delito
restou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), registro da
ocorrência ambiental (fls. 14/17), pelo auto de infração ambiental (fls.
18), termo de apreensão e exame de constatação (fls. 20/24) e, sobretudo,
pela prova oral.
Por
oportuno,
referido
exame
de
constatação reflete que, “...examinado na sede da Base Operacional da
Polícia Ambiental de Novo Horizonte, 10 (dez) redes confeccionadas
em nylon duro, com corda, boia e chumbada, medindo ao todo 160
metros de comprimento, constatando-se, que são eficazes para a
captura dos peixes, e estavam em regular estado de conservação...
Junto com as redes também foi apreendido um saco também
confeccionado em nylon, o qual continha em seu interior 05 quilos de
peixes diversos, capturados com os petrechos acima examinados” (fls.
22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 5/12
A
autoria,
de
igual
modo,
é
inquestionável.
Na fase inquisitiva, o recorrente admitiu
que estava no local dos fatos pescando em companhia do amigo
Esperantus, com as dez redes de nylon, quando foram surpreendidos por
policias ambientais. Na ocasião, haviam capturado cerca de cinco quilos de
peixes diversos. Informou, por fim, que desconhecia que não era permitida
a pesca com redes e que os pescados eram para consumo pessoal (fls. 25).
Em juízo, Ademir reiterou a versão
primitiva, dizendo que as redes lhe pertenciam e que pescavam para se
alimentar (registro audiovisual disponível na plataforma sharepoint - fls.
304).
A admissão fática restou corroborada
pela prova colhida sob o crivo do contraditório.
O agente público João Batista dos Santos,
responsável pela ocorrência confirmou integralmente os termos da inicial
acusatória. Ratificou que o acusado foi abordado com outra pessoa e que
ambos realizavam pesca, utilizando petrechos proibidos para a área dos
fatos e época (piracema) e que foi apreendida certa quantidade de peixes
(idem).
No mesmo sentido, foi o relato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 6/12
policial Leonardo Aparecido de Oliveira, corroborando os termos da
abordagem e a apreensão das redes e pescados, destacando, igualmente,
que o pescador amador não pode utilizar os petrechos localizados com o
réu e que nem mesmo o profissional poderia usá-los, naquela área (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e limites
legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Diante
do
exposto,
inarredável
a
mantença da condenação do apelante pelo delito previsto no artigo 34,
parágrafo único, inciso, II, da Lei no 9.605/98 (utilização de petrechos não
permitidos).
Inafastável a reprovabilidade da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 7/12
do apelante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto
à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
Ora, os crimes contra o meio ambiente
bem fundamental à existência humana, protegido de forma veemente pela
Constituição Federal
tem por escopo tutelar o ecossistema e sua
preservação para as gerações presentes e futuras, o que, acaso
desprezado, pode gerar dano ambiental irrecuperável, mormente, como
no caso em tela.
Em
vista
disso,
do
princípio
da
insignificância não se cogita.
Ademais, o caso vertente refere-se aos
instrumentos, de uso vedado, utilizados para a prática da atividade da
pesca, uma vez que potencialmente capazes de colocar em risco a
reprodução das espécies da fauna, desequilibrando o ecossistema.
Trata-se a presente infração ambiental
de crime de natureza formal, que prescinde de dano concreto, sendo que
“todo ato tendente” à pesca, configura o delito (vide artigos 34, c.c. 36, da
Lei no 9.605/98).
Destarte,
a
quantidade
de
peixes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 8/12
capturados não desnatura a acusação pelo crime imputado ao recorrente,
que pune a pesca predatória com utilização de petrechos não permitidos
[“...10 (dez) redes em nylon duro, com corda, bóia e chumbada, mediando ao
todo 160 metros de comprimento (...): 01 (uma) rede com malhas de 80 mm,
medindo 10 metros de comprimento; 03 (três) redes com malhas de 90 mm,
medindo 30 metros de comprimento; 01 (uma) rede com malhas de 120 mm,
medindo 33 metros de comprimento; 02 (duas) redes com malha de 130
mm, medindo 60 metros de comprimento; 03 (três) redes com malha de 140
mm, medindo 27 metros de comprimento.” vide fls. 20]
O nobre sentenciante, nesse ponto, bem
consignou que, “...insta salientar que no caso em tela a reprovabilidade
do tipo penal não recai sobre a quantidade dos produtos da pesca e se
era período defesa à pesca, mas sim sobre o fato do acusado ter
utilizado petrechos não permitidos para tanto, por ser pescador
amador..” fls. 261.
Renato
Marcão,
a
esse
respeito,
preleciona que “A utilização de tais artifícios, além de colocar em risco
a sobrevivência de várias espécies, acarreta considerável dano direto
ao meio ambiente, à medida que proporciona a captura de diversas
espécies indesejadas pelos pescadores, que por isso são descartadas
sem vida ou irremediavelmente feridas, além de ensejar a captura de
filhotes,
especeis
ainda
em
desenvolvimento,
impedindo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 9/12
reprodução.” (in “Crimes Ambientais”, Editora Saraiva, 2019, pág. 119).
Guilherme de Souza Nucci, ainda sobre o
tema, ao citar as lições de Vladimir Passos de Freitas, reproduz que “(...)
'métodos nocivos também não podem ser admitidos, eis que causam
graves danos ao meio ambiente. São, entre outros, as redes de malha
fina, tarrafas, covões, espinhéis, joões-bobos (armadilhas com bóias
que acompanham água), anzóis de galhos. Todos esses meios são
nocivos, pois alcançam grande número de espécies, a maioria de
tamanho pequeno' (Crimes contra a natureza, p 122).” (in “Leis Penais
e Processuais Penais Comentadas”, Editora Revista dos Tribunais, 4a
edição, pág. 923).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.
9.605/1998.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ATIPICIDADE
DE
CONDUTA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na
espécie, é significativo o desvalor da conduta do agravante,
embora não haja sido apreendido nenhum pescado, pois o
modus operandi - pesca praticada com petrechos
proibidos (rede tipo feiticeira, de malha 120 mm, com
aproximadamente 160 m) - é capaz de colocar em risco a
fauna local, por alcançar, potencialmente, as espécimes
indistintamente, nas diversas fases do ciclo vital. 2. Ademais,
a captura é mero exaurimento da figura típica em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 10/12
que se consuma com a simples utilização do petrecho não
permitido. O dano causado pela pesca predatória não se
resume, portanto, às espécimes apreendidas. 3. Agravo
regimental não provido.” (6a Turma, AgRg no REsp no
1651092/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13.06.2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.
9.605/1998. PESCA. PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ATIPICIDADE
DE
CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. No caso dos autos, o modus operandi pesca
praticada com petrechos proibidos (duas redes de tarrafa e
onze redes de pesca), potencialmente capaz de colocar em
risco a reprodução das espécies da fauna local
e a
expressiva quantidade do pescado apreendido (13kg) são
circunstâncias que impedem a aplicação do princípio da
insignificância. 2. Agravo regimental não provido.” (6a
Turma, AgRg no REsp no 1.574.617/SP, Min. Rel. Rogério Schietti
Cruz, DJe 06.04.2017)
Também o Colendo Tribunal Regional
Federal da 4a Região assim se pronunciou:
“PENAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.605/98.
PESCA COM PETRECHOS PROIBIDOS. MATERIALIDADE E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RISCO REAL AO BEM JURÍDICO MEIO
AMBIENTE. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO.
NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE ESPECÍFICA. ART. 14, I, DA LEI
No 9.605/98. APLICAÇÃO. 1. Pratica o delito tipificado no art.
34, parágrafo único, II, da Lei no 9.605/98 o agente que
realiza pesca com petrechos proibidos. 2. Sendo o meio
ambiente o bem jurídico protegido pelo tipo penal e tendo
sido a pesca realizada mediante a utilização de petrechos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 11/12
proibidos, não há falar na aplicação do princípio da
insignificância. 3. A incidência do princípio da irrelevância
penal do fato somente se justifica nas hipóteses em que a
reprovabilidade da conduta é ínfima e há o concurso de uma
série de requisitos post factum que conduzem à
desnecessidade da pena no caso concreto. 4. Faz jus à
aplicação da atenuante prevista no art. 14, I, da Lei no
9.605/98 o agente detentor de baixo grau de instrução ou
escolaridade. 5. Apelação criminal desprovida. Ordem de
habeas corpus concedida de ofício para fazer incidir, na
segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante prevista no
art. 14, I, da Lei no 9.605/98.” (TRF, 4a Região, 8a Turma,
Apelação Criminal no 5004163.40.2011.4.04.7101, Rel. João
Pedro Gebram Neto, DJ 21.09.2016).
Outrossim, nem se cogite a presença da
excludente de antijuricidade consistente no estado de necessidade.
Isso porque a simples alegação, genérica
e vazia, não se mostra, por si só, apta a excluir a ilicitude da conduta
denunciada, sem se olvidar a quantidade de peixes capturada.
Com efeito, nos termos do artigo 24,
caput, do Código Penal, a excludente, para ser reconhecida, reclama prova
cabal da atualidade do perigo (não eventual e abstrato), sua
inevitabilidade (único meio de afastar o perigo), involuntariedade e
inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, situações nos autos não
demonstradas.
Passa-se à análise da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002218-50.2018.8.26.0396 - lauda 12/12
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, considerados os maus antecedentes (fls. 251/252) e, na fase
intermediária, a reincidência (fls. 253) restou neutralizada pela confissão,
alcançando-se, à míngua de outras causas modificadoras, definitivamente,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.
Por fim, diante dos antecedentes e
recidiva, mantém-se o regime prisional semiaberto, restando, igualmente,
inviabilizada a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
(artigo 44, incisos II e III, do Código Penal).
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)